Tribunal: STF
Processo: RHC 208514
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC687.149/SC), assim ementado (eDOC 17):



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que os agravantes, mediante grave ameaça, consistente no emprego de armas de fogo, pularam um portão e adentraram na residência do ofendido e subtraíram para eles um aparelho celular, visando cobrar dívida de drogas. 3. Ademais, a despeito da primariedade dos agentes, é apontado o prévio envolvimento com o narcotráfico, inclusive apreensão de entorpecentes e petrechos relacionados ao tráfico de drogas junto a um dos agravantes, Paulo Henrique. Relata-se, ainda, que o outro agravante já é conhecido do meio policial. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Condições subjetivas favoráveis aos agravantes não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Consta dos autos que os recorrentes foram presos em flagrante no dia 11.07.2021, pela suposta prática da conduta prevista no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. 



    Alega-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem fundamentação idônea, apesar das condições subjetivas favoráveis do recorrente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito).



    À vista do exposto, pugna-se pela revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, verifico que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente diante da periculosidade dos acusados, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 18, p. 6/12):



    "(...)



    III) De outro norte, quanto à prisão do autuado, vislumbro ser hipótese de admissibilidade de deferimento do requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão preventiva (evento 12), a despeito da argumentação deduzida pela Defesa. Compulsando o caderno indiciário, verifica-se que foram obedecidas as formalidades processuais e constitucionais para a lavratura do presente auto, nos termos do disposto nos arts. 304 e seguintes do CPP, extraindo-se que: 1) ocorreu fato típico e antijurídico; 2) a prisão decorreu de situação de flagrância (art. 302, IV, do CPP). Para tanto, a lei processual exiga reunião de, pelo menos, três requisitos, dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Além disso, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência (CPP, art. 313). O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312). No caso em exame, a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes de roubo qualificado e tráfico de drogas encontram-se evidenciados pelos elementos acostados no caderno indiciário. A prova da materialidade dos fatos está demonstrada pelo boletim de ocorrência policial n. 0528663/2021-BO- 00420.2021.0002113 (evento 1, pp. 3-12), bem como pelo depoimento de testemunhas (evento 1, vídeo 3 e vídeo 4); auto de exibição e apreensão (evento 1, pp. 13 e 14), e auto de constatação de natureza e quantidade da droga n. 0133/2021 (evento 1, pp. 16-17). Do mesmo modo, os indícios de autoria de ambos os indiciados estão presentes e decorrem da prova oral colhida pela autoridade policial, mormente pelo depoimento das testemunhas compromissadas. Com efeito, o policial militar Márcio Morgenstern, testemunha compromissada, perante a Autoridade Policial, narrou que:



    "A nossa guarnição recebeu a ligação pela manhã de um roubo em andamento; que as supostas vítimas estavam muito assustadas, alegando que havia chegado um veículo Voyage branco no local, descendo alguns masculinos; que os masculinos pularam o muro e renderam pessoas da família; que os masculinos ameaçaram com arma de fogo; que os masculinos levaram um celular e falaram que voltariam mais tarde; que os familiares disseram que possivelmente era em razão de dívida de drogas; que passaram o nome de um dos envolvidos (Elisandro), que já é conhecido pela polícia militar; que a guarnição se deslocou até a casa do Elisandro; que foi conversado com o Elisandro e foi localizado o celular objeto de roubo na sua casa; que Elisandro contou que foi só em apoio ao Marcos, que este queria cobrar a dívida; que encontraram uma porção de maconha e cocaína no quarto de Marcos; que Marcos alegou que a dívida não era dele e ele prestou apoio com o veículo do pai dele; que Marcos levou a guarnição até a casa de Paulo, outro envolvido; que Paulo estava muito nervoso; que foi encontrado maconha na casa de Paulo; que o roubo aconteceu por volta das 8h00; que Airto estava devendo R$300,00, tratando-se de dívida de drogas' (evento 1, vídeo 4). 



    Por sua vez, o policial militar João Batista Guarde de Andrede, testemunha compromissada, apresentou relato no mesmo sentido do policial Márcio Morgenstern, acrescentando que Marcos asseverou que não desceu do carro, e só deu carona para Elisandro e Paulo.



     Colaciona-se, ainda, o depoimento da vítima Airto José de Pilar, que asseverou: 'Que estava sozinho em casa; que o Elisandro (vulgo “Macaco”) entrou em sua casa, colocou arma na sua cabeça, e pegou seu celular; que comprou drogas com Elisandro e não tinha dinheiro para pagar; que dentro do carro saiu Elisandro e mais um homem; que devia R$300,00 provenientes de dívidas de drogas ao Elisandro; que nunca viu os outros homens antes; que só conhecia o Elisandro; que o motorista não desceu do carro; que Elisandro e o outro homem entraram na casa pela porta, que estava aberta; que assim que Elisandro saiu a polícia chegou em seguida; que tinha comprado pó de Elisandro; que o prejuízo foi apenas o celular; que a arma era uma pistola grande e preta'. (evento 1, vídeo 2) 



    Ademais, o interrogado Elisandro de Oliveira, também conhecido como 'Macaco', foi cientificado quanto ao seu direito ao silêncio, no entanto preferiu se manifestar, e na ocasião relatou à autoridade policial: 'Que Marcos o convidou para ir junto com ele para cobrar uma dívida de Airto; que Marcos é seu amigo; que Marcos disse que Airto tava devendo pra ele; que foram com um Voyage branco; que o carro era de Marcos; que Elisandro e Paulo desceram do carro para falar com o Airto; que Airto disse que até meio dia deixaria o celular para eles, e depois do meio dia daria o dinheiro; que Airto ligou para a polícia; que haviam mais 2 homens no carro; que não estavam armados; que Marcos não desceu do carro; que o celular estava com ele.' (evento 1, vídeo 



    5) Por fim, o indiciado Paulo Henrique de Oliveira também foi interrogado pela autoridade policial, aduzindo: 'Que haviam ido cobrar a conta que Airto devia para o Marcos; que a dívida proveniente de conta de motel; que Elisandro é seu tio; que no carro estava ele, Elisandro, Marcos e outro homem; que o carro era do Marcos; que não foram armados; que apenas chamaram Airto para cobrar a dívida; que o Airto deu o celular e eles saíram; que ele e Elisandro saiu do carro para cobrar do Airto; que Marcos não saiu do carro; que Airto deu o celular “numa” boa; que tinha drogas para consumo, pois é usuário; que a droga estava em cima do forro.' (evento 1, vídeo 7). 



    Em que pesem os indiciados tenham apresentado depoimentos incongruentes com os fatos noticiados, os depoimentos prestados pelos policiais estão em consonância e elucidam que Elisandro procedeu com o roubo do aparelho celular da vítima, de modo que ambos os indiciados apresentavam uma grande quantidade de drogas em suas residências. Assim, entendo presentes os indícios de sua autoria de ambos os indiciados nos delitos em comento. 



    Quanto à conduta de Marcos Roberto Schneider, no mesmo sentido da compreensão exarada nos exatos termos apontados pela ilustre membro d o Parquet em sua manifestação do evento 12, cujas razões de decidir adoto, diversamente do indicado pela respeitável Autoridade Policial e do que sustentado pelo ilustre Defensor Público, vejo haver vinculação de Marcos Roberto Schneider na prática do crime de roubo majorado, pois da leitura das provas já colhidas neste caderno indiciário, vislumbro que se trata de crime contra o patrimônio praticado em conluio de vontades pelos três agentes, inclusive com divisão de tarefas. O fumus comissi delicti, equivalente à demonstração da materialidade (conduta típica) e indícios de autoria, extrai-se do Boletim de Ocorrência, do Auto de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento e Entrega, dos depoimentos dos condutores e especialmente da vítima Airto, que não deixam dúvida da prática do crime de roubo majorado, capitulado no 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 29, ambos do CP, cujo s autores são PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA BASSO, ELISANDRO DE OLIVEIRA e MARCOS ROBERTO SCHNEIDER. 



    Portanto, diante deste contexto tenho que são suficientes os indícios de envolvimento de todos os indiciados Elisandro de Oliveira, Paulo Henrique de Oliveira e Marcos Roberto Schneider, no delito de roubo majorado, e de Paulo Henrique de Oliveira ainda no delito de tráfico de drogas, que são objeto de apuração nos presentes autos. Nesse compasso, a prisão cautelar dos indiciados é perfeitamente admissível no caso dos autos, porquanto são imputados ao indiciado Paulo Henrique de Oliveira os delitos previstos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP e no artigo 33 da Lei de Drogas - considerando que em sua residência foi localizada significativa quantidade de maconha (260g) e diversos petrechos utilizados na mercancia ilícita (Auto de Constatação de fls. 16/17, do APF 1, evento 1 e Termo de Apreensão e Exibição), o que reforça ainda mais a necessidade de sua segregação cautelar -, ao passo que aos conduzidos Elisandro e Marcos há a imputação do delito descrito no 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal - conforme manifestação ministerial do evento 12, todos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, de modo a atender à hipótese de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP. Os pressupostos da prisão também estão presentes, pois os elementos indiciários apresentados pela autoridade policial demonstram prova da materialidade e indícios suficientes de autoria das condutas, conforme já anotado. De igual modo, tenho que está presente o fundamento da garantia da ordem pública, diante da periculosidade dos crimes cometidos pelos indiciados, fazendo-se mister a prisão preventiva, igualmente, de forma a possibilitar que o Estado aplique as normas vigentes no ordenamento jurídico, assegurando a eficácia das leis penais. Destarte, imperativa a adoção da medida extrema da prisão cautelar para garantia da ordem pública. 



    (...)



    3. Sem embargo, com fulcro nos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação da Autoridade Policial e o requerimento do Ministério Público, e em consequência, CONVERTO/DECRETO a prisão preventiva dos autuados ELISANDRO DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA e MARCOS ROBERTO SCHNEIDER, ambos qualificados no APF, com esteio nos artigos 311, 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal. (...)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, referendou a segregação cautelar, ponderando que “as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que os agravantes, mediante grave ameaça, consistente no emprego de armas de fogo, pularam um portão e adentraram na residência do ofendido e subtraíram para eles um aparelho celular, visando cobrar dívida de drogas”. Nesse contexto, a Corte conclui que “a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal” (eDOC 18, p. 12/13).



    Esse o quadro, observo que o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, porquanto descreve as circunstâncias que permearam a suposta materialização típica e aponta, a um só tempo, a gravidade concreta das condutas e a periculosidade dos agentes. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade dos agentes e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. Por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas está devidamente demonstrada. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente